Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0717302-63.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: CARTÃO BRB S/A RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO CARTÃO BRB S/A ajuizou reclamação, com pedido de tutela de urgência, contra o acórdão proferido pela 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL na ação declaratória de nulidade e indenizatória por danos materiais e morais (proc. no 0707659-67.2021.8.07.0016) ajuizada por CIRO PEREIRA MATOS, com a seguinte ementa, in verbis: “CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA À RESPECTIVA TITULAR ACERCA DO "USO" INDEVIDO DE SEUS CARTÕES DE CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA O RECOLHIMENTO DO PLÁSTICO (EFETIVADA). PREJUÍZO: OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELA PARTE CONSUMIDORA, E NÃO RESTITUÍDAS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que postulou a condenação das instituições financeiras à declaração de nulidade de operações fraudulentas (débitos e créditos efetuados em seu nome), além da restituição em dobro dos valores debitados e a compensação por danos extrapatrimoniais. II. O requerente (idoso) narra que: (a) em 12.1o.2021 verificou débito desconhecido referente a duas compras efetivadas no seu cartão de crédito, sendo uma no valor de R$ 2.899,02 e outra no valor de R$ 2.799,00; (b) diante disso, em contato com o número telefônico constante do verso de seu cartão (4003-4004), um suposto preposto da instituição financeira teria lhe prestado orientação para fins de cancelamento do cartão e das compras, ou seja, que fosse feita a entrega do plástico (num envelope) a um representante enviado pelo banco, bem como de uma carta informando o ocorrido; (c) após a realização de todo o procedimento, constatou crédito na sua conta sob a rubrica “CREDITO BRB PARCELADO” no valor de R$ 25.000,00, seguido de retiradas que totalizaram a quantia de R$ 12.998,00; (d) em novo contato telefônico com o Banco BRB (e operadora do respectivo cartão), constatou ter sido vítima de golpe; (e) não logrou à resolução extrajudicial da controvérsia. III. Recursos interpostos por ambas as requeridas contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (declaração de nulidade dos contratos e condenação solidária das recorrentes à reparação do valor de R$ 4.939,00 a título de danos materiais). Alegações recursais centradas, em síntese, na inexistência de falha na prestação do serviço. IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14o). V. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, “caput” e § 3o, I e II). VI. No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes e, assim, se apresentem como “prepostos” da instituição financeira. A dois, a instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III). VII. Nesse sentido, já se manifestou a 3a Turma Recursal do TJDFT: [...] o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. Nessas condições, não se mostra atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira (Acórdão 1206867, DJE 16.10.2019). VIII. Entendimento este corroborado pela Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. IX. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência dos pedidos. X. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55)” Assevera o reclamante que o acórdão aplicou a Súmula 479 do eg. STJ e, com base no art. 14 do CDC, reconheceu a sua responsabilidade de reparar os danos ocasionados ao consumidor, entendimento que reputa equivocado, pois, “no ‘Golpe do Motoboy’, não há fraude bancária interna, e sim externa” (id. 35753609, pág. 4). Argumenta que, “para caracterização de fortuito interno, é necessária a ocorrência de fraude nas dependências das instituições financeiras, tais como: (i) falsidade ideológica para contrair empréstimo em nome de terceiro; (ii) roubo ou furto dentro das agências; (iii) cheque compensado com assinatura falsa; (iv) clonagem de cartão de crédito; Essas condições decorrem do risco do empreendimento da atividade empresarial promovida pelas próprias instituições financeiras e foram dadas pelo STJ, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1199782/PR (tema 466), que ensejou a Súmula 479” (id. 35753609, pág. 4/5). Reprisa que no conhecido “golpe do motoboy”, a situação é distinta, pois a fraude acontece fora das dependências bancárias, e as transações somente ocorrem depois de o consumidor entregar espontaneamente o seu cartão original e a sua senha pessoal e intransferível, aos criminosos, configurando evidente culpa de terceiro e do próprio consumidor, por se tratar de fato externo. Defende que a decisão colegiada reclamada, “além de não guardar sintonia com a jurisprudência deste STJ, ainda é teratológica, porquanto proferida sem analisar as consequências jurídicas de sua aplicação em casos futuros, sem a devida análise individualizada e pormenorizada” (id. 35753609, pág. 11). Discorre sobre a culpa exclusiva do consumidor, causa excludente da sua responsabilidade de indenizar, pois ele, “ao entregar seu cartão e senha para motoboys, viola o dever contratual e o ônus de guarda exclusiva do cartão original e da senha, mesmo havendo fato notório de repercussão na rede de televisão nacional, nas redes sociais e nos sítios eletrônicos das instituições financeiras” (id. 35753609, pág. 12). Pede a concessão da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada, aplicando o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ no REsp Repetitivo 1.199.782-PR (Tema 466), e nos Recurso Especiais 1.633.725-SP e 1.951.255-RJ, todos em anexo, tudo com fundamento no artigo 191 do Regimento Interno do STJ” (id. 35753609, pág. 14). Custas iniciais recolhidas (id. 35753612). É o relatório. Decido. Da admissibilidade da reclamação Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifos nossos). O art. 196 do Regimento Interno deste e. TJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifos nossos). Ainda sobre a reclamação, foi editada a Resolução STJ/GP no 03/16, com o seguinte teor: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” (grifo nosso). A presente reclamação está embasada em alegada violação ao julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1199782/PR (Tema 466), que deu origem à Súmula 479. Assim, preenchido o requisito de admissibilidade, conheço da reclamação. Do pedido de tutela provisória de urgência Para concessão da tutela provisória de urgência, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. Ainda, o art. 989, inc. II, do CPC dispõe que o Relator, ao despachar a reclamação, “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”. No julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1199782/PR (Tema 466), foi fixada a seguinte tese: “1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”. Posteriormente, foi editada a Súmula 479 do eg. STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” O reclamante afirma que o acórdão reclamado aplicou indevidamente os precedentes supracitados, pois na operação bancária fraudulenta que ficou conhecida como “golpe do motoboy” há fortuito externo, e não interno. No entanto, sobre a controvérsia, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de Brasília editou a Súmula 28, no seguinte teor: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.” Ainda, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível, proc. no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na edição da Súmula 28 supracitada, a Turma de Uniformização assentou: “TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. INCIDENTE CONHECIDO. FIXADA TESE JURÍDICA. 1.Trata-se de golpe engenhoso e complexo em que estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições bancárias, ligam para o telefone residencial (fixo) das vítimas (geralmente pessoas idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-las quanto a suposta compra fraudulenta orientam-nas a entrar em contato com o telefone instituicional do banco. Ao acreditar que finalizou a primeira ligação, a vítima disca o número de telefone indicado no verso do cartão, enquanto o estelionatário permanece na linha. A vítima, que acredita estar em contato com o próprio banco, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O estelionatário orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para suposta análise pelo setor de segurança do banco. Assim, a vítima, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões ao suposto funcionário do banco, que se dirige até a residência da vítima e toma posse do cartão. A vítima também é orientada pelo estelionatário a desligar o telefone por algumas horas, como forma de evitar novas tentativas de fraude. Somente um tempo depois, o cliente constata ter sido vítima de golpe e percebe o imenso prejuízo material que sofreu. 2. Sobre a situação narrada, a divergência entre as turmas recursais consistia se o fato configurava falha na prestação dos serviços (fortuito interno) ou culpa exclusiva da vítima. Se de um lado havia revelação de dados pessoais dos clientes (nome, CPF, endereço residencial, telefone, operadora do cartão, entre outros), em que a responsabilidade pelo dano recaia sobre as instituições bancárias; por outro lado o golpe se concretizava com a entrega do cartão e senha a terceiros, excluindo-se a responsabilidade objetiva das instituições. 3. O fato de as instituições bancárias até os dias de hoje fazerem uso do telefone para diversas transações, em que o cliente é obrigado a digitar suas senhas, contribuiu para o sucesso do golpe, pois incute nos clientes a sensação de estarem realmente falando com um atendente bancário. Além disso, nota-se também que as diversas compras realizadas pelos estelionatários fogem ao perfil de consumo do cliente, muitas vezes realizadas até em estados diferentes da Federação em um curto espaço de tempo, o que reforça a necessidade das instituiçoes bancárias aprimorarem seus sistemas de segurança e bloqueio dos cartões de crédito. 4. Diante de tais considerações, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal decidiu por maioria, a partir do caso em que foram partes BANCO DO BRASIL versus JOSÉ XAVIER DA SILVA (Processo n. 0703376-23.2020.8.07.0020, 2a Turma Recursal, da Relatoria do Juiz JOÃO LUIS FISCHER DIAS), que as instituições bancárias são responsáveis pelo dano causado por estelionatários aos seus clientes decorrente da prática criminosa que ficou conhecida por “golpe do motoboy”. 5. Dessa forma, o julgamento do incidente pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais resultou na fixação do enunciado de súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.” Diante dos parâmetros acima, não está configurada a violação ao paradigma do eg. STJ invocado, pois o acórdão reclamado, reconhecendo a ocorrência do fortuito interno, condenou o reclamante a reparar os danos causados ao consumidor, julgamento, aliás, que está em estrita consonância com a Súmula editada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais. Em idêntica controvérsia, decidiu recentemente esta Câmara de Uniformização: “RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO. TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. VIOLAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA 1. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. 2. Verificando-se que o acórdão reclamado foi proferido em consonância com o entendimento firmado no Tema 466 dos julgamentos repetitivos do STJ (REsp Repetitivo 1.199.782/PR) acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, deve ser julgada improcedente a reclamação. 3. As situações consideradas como fortuito interno no REsp repetitivo 1.199.782/PR são meramente exemplificativas, não excluindo outras hipóteses possíveis. [...] 5. Este Tribunal não detém competência de instância revisora das Turmas Recursais. 6. Reclamação julgada improcedente.” (0733500-15.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1398498, Data de Julgamento: 07/02/2022, Órgão Julgador: Câmara de Uniformização, Relator: ANA CANTARINO, Publicado no DJE : 22/02/2022) Em conclusão, diante dos presentes elementos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a tutela de urgência requerida para suspender o processo originário do acórdão reclamado. Oficie-se à autoridade reclamada para prestar informações em 10 dias, art. 989, inc. I, do CPC Cite-se o beneficiário do ato impugnado para apresentar contestação, em 15 dias, art. 989, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora